Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de execução fiscal ajuizada contra a agravante. Intimado para dar prosseguimento ao feito, o exequente, ora agravado, manifestou-se após o decurso do prazo assinalado, pleiteando a realização de consulta ao sistema Infojud, o que foi deferido pelo Juízo a quo, diante dos resultados infrutíferos das pesquisas patrimoniais anteriormente realizadas. A executada aduz preclusão temporal para o pedido deduzido pelo exequente.
2. A despeito de não ter sido observado estritamente o interregno legal para dar prosseguimento ao feito executivo, o prazo, na espécie, caracteriza-se como impróprio e não se submete ao regime da preclusão.
3. Em rigor, a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), seguindo os atos tendentes à expropriação (art. 824 do CPC), sendo descabido falar em preclusão para pleitos tendentes a alcançar patrimônio penhorável da parte executada, sob pena de se inviabilizar a satisfação do crédito perseguido.
4. Recurso conhecido e provido.